Tribunal: TJDFT
Processo: 0722740-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DE FAMÍLIA E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. FIXAÇÃO EM FAVOR DA GENITORA. LAR MATERNO. REFERÊNCIA. DEFERIMENTO.

1. A guarda de menor deve ser decidida sob a ótica do melhor interesse da criança ou do adolescente, em prol de sua proteção integral, resguardada pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Demonstrado que o lar materno sempre foi o de referência para a menor e que apenas por um período curto de tempo a criança esteve no lar paterno, em razão de situação excepcional; e não tendo o genitor trazido aos autos elemento que entremostre desídia ou desinteresse da genitora em relação ao filho, tampouco apresentado justificativa plausível para obstar o acesso da genitora ao menor, inexiste justifica para a retirada da guarda da mãe, assim como do lar materno como o de referência para o menor.

3. Apelação cível conhecida e provida.